Tribunal: TJBA
Processo: 0000735-87.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000735-87.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CARLOS ALBERTO LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS NAVARRO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, CPC). RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. JUÍZO QUE INTIMOU PREVIAMENTE O CREDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO (ART. 921, §5º, CPC E TESE 1.4 DO IAC 01/STJ). MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA (DECRETO Nº 57.663/66). PRECEDENTES DO STJ E CORTES PÁTRIAS. TERMO INICIAL. PROCESSO SUSPENSO (A PEDIDO DO CREDOR) QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. APLICAÇÃO DAS TESES 1.2 E 1.3 DO IAC 01/STJ (REsp 1.604.412/SC). TERMO INICIAL NA DATA DA VIGÊNCIA DO CPC/15 (18/03/2016), SEGUIDO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO E, APÓS, INÍCIO DO PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM 18/03/2020. INÉRCIA DO CREDOR CARACTERIZADA. MANIFESTAÇÃO APENAS EM 2025. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MOROSIDADE NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. FATO PRESCRICIONAL CONSUMADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 91501830) interposta pelo Banco Exequente contra a sentença (ID 91501829) que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Rural), reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente. O juízo
a quo
calculou o prazo com base no REsp 1.604.412/SC (IAC 01/STJ), fixando o termo final em 18/03/2020, ante a inércia do credor desde 2014. O Banco recorre alegando nulidade por decisão surpresa e inocorrência de inércia, imputando a demora ao Judiciário (Súmula 106).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve violação ao contraditório (decisão surpresa) no reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente; e (ii) analisar se o prazo prescricional (trienal) da Cédula de Crédito Rural fluiu e se consumou, afastando-se a tese de morosidade judicial (Súmula 106).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há nulidade por decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) quando o Juízo, antes de decidir, intima o credor para se manifestar especificamente sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente (ID 295245518), em observância à Tese 1.4 do IAC 01/STJ (REsp 1.604.412/SC).

2.

O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Rural é de 3 (três) anos, conforme o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. (Precedente citado: TJSC, Apelação 0000047-55.2002.8.24.0035).

3.

Estando o processo suspenso (por requerimento do credor em 2014) na data da entrada em vigor do CPC/2015 (18/03/2016), o termo inicial da prescrição intercorrente rege-se pelas Teses 1.2 e 1.3 do IAC 01/STJ (REsp 1.604.412/SC).

4.

O cálculo prescricional correto é: (i) 18/03/2016 (data da vigência do CPC/15, art. 1.056) + (ii) 1 (um) ano de suspensão (Tese 1.2) + (iii) 3 (três) anos de prescrição (Cédula Rural) = 18/03/2020.

5.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente quando a paralisação decorre de inércia do credor, que, após requerer a suspensão do feito, deixa de promover diligências por prazo superior ao da prescrição.

6.

A Lei nº 14.195/2021 é irrelevante para o caso, pois a prescrição se consumou em 18/03/2020, antes de sua vigência, com base no entendimento jurisprudencial vinculante que ela veio a positivar.

7.

O ônus de provar eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição (como adesão a programas de renegociação) era do credor (Apelante) no momento da intimação para o contraditório (ID 295245518), o que não foi feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1.

O prazo prescricional da Cédula de Crédito Rural é trienal (art. 60 do DL 167/67 c/c art. 70 da LUG).

2.

Não há decisão surpresa (violação ao art. 10 do CPC) quando o juízo, antes de extinguir o feito, intima o credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, nos termos da Tese 1.4 do IAC 01/STJ (REsp 1.604.412/SC).

3.

Em execução suspensa na data da vigência do CPC/2015 (18/03/2016), o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após 1 (um) ano de suspensão contado daquela data (Teses 1.2 e 1.3 do IAC 01/STJ).

4.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente causada pela inércia do credor após a suspensão do feito por ele requerida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000735-87.2011.8.05.0113, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelados CARLOS ALBERTO LIMA FERREIRA e MARISVALDA DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Procurador(a) de Justiça